Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. FALECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO RECONHECIDO À EX-CÔNJUGE PERCEPTORA DE ALIMENTOS SEGUNDO DISCIPLINA LEGAL VIGENTE À DATA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR. REDUÇÃO INDEVIDA DO VALOR PAGO À EX-ESPOSA HABILITADA COMO BENEFICIÁRIA VITALÍCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NOS ARTS. 30-A, I, “B” E 30-B, § 2o, I, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR CONTRIBUINTE DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ARTS. 29, I, E 30, ENTÃO VIGENTES, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ARTS. 217 E 218, § 2o, DA LEI 8.112/1990 EXPRESSAMENTE REPORTADOS PELO ART. 30 DA LC 769/2008. REDUÇÃO INDEVIDA. HIPÓTESE EM QUE A EX-CÔNJUGE, BENEFICIÁRIA VITALÍCIA, TEM DIREITO À INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE DEIXADA PELO EX-SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. DIREITO PRÓPRIO A RECEBER 50% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA MAIS 50% QUE DEVE SER ACRESCIDO A SUA QUOTA PARTE PELA EXCLUSÃO DO ÚNICO FILHO DO SERVIDOR FALECIDO QUE AINDA PERMANECIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO TEMPORÁRIO. PERDA DE BENEFÍCIO PELO ATINGIMENTO DA IDADE DE 21 ANOS. NECESSÁRIA REVERSÃO DA QUOTA DO BENEFICIÁRIO TEMPORÁRIO EXCLUÍDO À BENEFICIÁRIA VITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ENTÃO VIGENTE ART. 223, II, DA LEI 8.112/1990. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerada a data em que veio a óbito o ex-servidor distrital (11/09/2011), tem-se que a disciplina legislativa a ser observada para concessão de pensão por morte a sua ex-cônjuge habilitada como beneficiária vitalícia, a ora recorrente, está sob o domínio Lei Complementar Distrital 769/2008 sem os acréscimos introduzidos pela Lei Complementar 840/2011, que entrou em vigor em 1o/1/2012. Assim, é de ser afastada para o caso concreto a incidência dos arts. 30-A, I, “b” e 30-B, § 2o, I, da Lei Complementar Distrital 769/2008, todos acrescidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. Nos termos do então vigente art. 29, I, da Lei Complementar Distrital 769/2008, o arbitramento da pensão por morte tem por base a “totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite”. Quanto ao art. 30 da legislação distrital vigorante à data do falecimento do ex-servidor distrital, expressamente se reportou aos arts. 215 a 225 da Lei 8.112/1990. A complementação assim buscada pela lei distrital a este outro diploma legal manteve para os servidores do Distrito Federal sistemática de concessão de pensão por morte aplicável ao serviço público federal, desde que não contrariasse regramento posto na Lei Complementar Distrital 769/2008. Assim, incide à hipótese sub a normativa à época expressa no art. 218, § 2o, da Lei 8.112/1990: “ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária”.
3. Com esteio nos então vigentes art. 217, I, “b”, da Lei 8.112/1990, a que expressamente se reportou o art. 30 da Lei Complementar Distrital 769/2008, a apelante, como ex-cônjuge do de cujus ex-servidor distrital e beneficiária de pensão alimentar por ele paga, tem direito a pensão vitalícia por morte, bem como tiveram direito os filhos do falecido, como beneficiários temporários, até completarem 21 anos. De consequência, não desatende a qualquer padrão de legalidade, considerada a legislação previdenciária vigente ao tempo em que instituída a pensão por morte, o valor que vinha sendo pago pelo Poder Público à beneficiária ora recorrente. Regular se afigura, portanto, o pagamento a ela feito, como ex-cônjuge do ex-servidor falecido, de benefício previdenciário em quantia correspondente a 50% dos proventos de aposentadoria do ex-servidor. Devida, ainda, a reversão a ela, beneficiária vitalícia, da importância correspondente aos 50% remanescentes da pensão, uma vez que excluído, por ter atingido 21 anos de idade, o único herdeiro ainda habilitado como beneficiário temporário. Inteligência dos art. 30 da Lei 769/2008 e art. 223, II, da Lei 8.112, em vigor à época do óbito do servidor. Hipótese submetida à regra segundo a qual perdendo o pensionista a qualidade de beneficiário temporário, a sua quota parte seria revertida para “os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia”.
4. Observância inafastável do princípio tempus regit actum expresso em orientação posta na Súmula 340 do STJ, que consolidou entendimento segundo o qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
5. Recurso conhecido e provido.